Tribunal: TJMT
Processo: 0015960-12.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015960-12.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), ANDERLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 011.353.371-36 (ADVOGADO), CRESO SANTOS DE JESUS - CPF: 487.250.486-00 (APELANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DESISTÊNCIA DEPOIS DE OPOSTOS OS EMBARGOS DE DEVEDOR –CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso, considerado que não há mais o interesse/disponibilidade do banco no prosseguimento da execução, é caso, como fez a sentença, forte na orientação do STJ, de homologar a desistência, independente da anuência do devedor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015960-12.2008.8.11.0041

APELANTE: CRESO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0015960-12.2008.8.11.0041 - Cód: 345863 (3702/2008) - 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Creso Santos de Jesus.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Creso Santos de Jesus.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá)
homologou
o pedido de desistência fulcro no parágrafo único do art. 200 do CPC e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve concordância com a desistência da ação, sobretudo com a extinção dos Embargos à Execução n. 0014100-87.2019.8.11.0041.

Argumenta que sofreu vilipendio de sua honra e foi cobrado indevidamente por dívida inexistente com sentença transitada em julgado, porquanto o processo deve prosseguir para julgamento do mérito dos Embargos de Execução.

Requer ainda o benefício da gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 149567885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que homologou o pedido de desistência e extinguiu a ação de Execução sem resolução do mérito e sem a anuência do executado, aqui apelante.

Na origem, cuida-se de ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, que tem por objeto o Contrato de financiamento n. 3668122047, para aquisição do veículo GM Blazer DLX, ano/modelo 1997/1998, cor verde, placa HSA-4146, cujo bem não foi localizado.

Nota-se que o executado compareceu nos autos e opôs os
Embargos à Execução n. 0014100-87.2019.8.11.0041
, ao fundamento de inexigibilidade do título e de cobrança indevida, pelo fato de que o contrato de financiamento para aquisição de veículo em questão foi objeto de anterior Ação Anulatória n. 12062-20.2010.811.0041, com sentença transitada em julgado, em que foi reconhecida a fraude perpetrada no referido pacto.

Verifica-se que após os Embargos de Devedor o banco exequente, aqui apelado, requereu a desistência da presente Execução com a consequente extinção do feito, cujo pleito de desistência o executado não anuiu e requereu a resolução da lide pelo mérito.

Conforme orientação do STJ é possível ao credor, em atenção ao princípio da disponibilidade, desistir da execução a qualquer tempo, inclusive sem a anuência do executado, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO À CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 775, CAPUT, DO CPC
. PRÉVIA RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 3o DA LEI 9.469/1997. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Cuida-se, quanto à questão de fundo, de recurso especial contra acórdão regional que, confirmando entendimento do juízo de primeira instância, condicionou o acolhimento da desistência de execução de título judicial à prévia renúncia da parte exequente ao direito sobre o qual se funda a ação, chancelando, com isso, a discordância manifestada pela parte devedora.

3.
Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: "Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume
" (Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 771 ao 796. Coords. Marinoni, Arenhart e Mitidiero. São Paulo: RT, 2016, vol.XII, p. 52-53).

4. O princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais.

5. Considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor.

6. O art. 3o da Lei 9.469/1997, ao fazer remissão às autoridades elencadas no caput do art. 1o do mesmo diploma legal, a saber, o Advogado-Geral da União (diretamente ou por delegação) e os dirigentes máximos das empresas públicas federais (em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto), cuida especificamente da possibilidade de tais entidades concordarem com pedidos de desistência da ação de conhecimento, não se aplicando tal regra aos processos de execução, os quais, como já acima afirmado, vinculam-se ao princípio da livre disposição. E ainda que assim não se entendesse, certo é que o referido art. 1o da Lei n. 9.469/1997, cuja versão original contemplava também as autarquias (caso da UFPE), sofreu alteração por meio da Lei n. 13.140/2015, texto esse que não manteve as autarquias em seu rol, daí porque estas, em princípio, não podem mais se valer do comando previsto no multicitado art. 3o da Lei n. 9.469/1997, ao pontuar que "As autoridades indicadas no art. 1o poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil)".

7. Recurso especial da parte exequente conhecido e provido. (REsp n. 1.769.643/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

No caso, considerado que não há mais o interesse/disponibilidade do banco no prosseguimento da execução, é caso, como fez a sentença, forte na orientação do STJ, de homologar a desistência, independente da anuência do devedor.

Por derradeiro, considerado os documentos colacionados e notadamente porque o executado apelante já é beneficiário da assistência judiciária gratuita nos autos Embargos à Execução,
defere-se
o pedido de gratuidade da justiça, somente para este recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023